Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO EM DESFAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV NÃO ANTECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002 DO STF. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considera-se a ciência para fins de início do prazo de impugnação recursal a data da intimação pessoal da Defensoria Pública, na forma do artigo 186, §1o, do CPC.
2. A priori, no julgamento do tema de Repercussão Geral 1002, não se pode dizer que o STF haja realmente reconhecido a personalidade jurídica autônoma da Defensoria Pública, distinta da do ente federado que lhe é correspondente. O que a Suprema Corte reconheceu à Defensoria Pública é a capacidade processual (apenas) de postular o recebimento dos créditos de honorários destinados ao FADEP (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública).
3. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Defensoria Pública do Distrito Federal e, por conseguinte, a responsabilidade do Distrito Federal relativamente ao pagamento de crédito de honorários de honorários de sucumbência devido pela Instituição.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.